Tribunal: STM
Processo: 7000503-74.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000503-74.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADOS: MARCOS DA SILVA E SOUZA, HUDSON ALBERTO BODE E BRUNO
PERUCHI TREVISAN
ADVOGADOS: MAURO FRANCISCO DE CASTRO (OAB: SP132418) E FELIPE AUGUSTO
GALVÃO AMBRÓSIO ESPÍNDOLA (OAB: SP357994)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu do Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
em relação ao deferimento da liminar nos autos do Habeas Corpus nº 7000438-
79.2021.7.00.0000. No mérito, por unanimidade, não acolheu o Agravo Interno
interposto pelo representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para
manter inalterada a Decisão deste Relator, de 24/6/2021, que concedeu a liminar
de salvo conduto, nos autos do Habeas Corpus​ nº 7000438-79.2021.7.00.0000,
para garantir aos Pacientes BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON ALBERTO BODE
e MARCOS DA SILVA E SOUZA o direito ao silêncio por ocasião das inquirições na
sindicância interna que tenha como supedâneo os fatos estritamente ligados ao
IPM nº 7000152-41.2021.7.02.0002, bem como o acompanhamento de defesa
técnica, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/02/2022 17:58:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185828dd5
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
AGRAVO INTERNO Nº 7000503-74.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADOS: BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON ALBERTO BODE e MARCOS DA SILVA E SOUZA
ADVOGADOS: Drs. MAURO FRANCISCO DE CASTRO e FELIPE AUGUSTO GALVÃO AMBRÓSIO ESPÍNDOLA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS. LIMINAR SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. LIMINAR DEFERIDA. CONTEÚDO PROVISÓRIO. RECURSO NÃO
ACOLHIDO. UNANIMIDADE.

Quando o Relator, ao deferir a liminar, fundamentá-la satisfatoriamente, mostrar-se-á
descabida a interposição do recurso de Agravo Interno. Isso porque inexistirá ilegalidade
ou teratologia na decisão impugnada apta a justificar o efeito regressivo da tutela de
urgência concedida, porquanto ela se confunde com o próprio mérito da impetração
do writ.
Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais de Sobreposição caminha no sentido
de ser descabida a interposição de recurso de agravo interno contra decisão de relator que
motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. Precedentes.
Preliminar de não conhecimento acolhida por unanimidade.
Como consabido, a medida liminar tem conteúdo provisório e possui o escopo de
resguardar eventuais direitos do jurisdicionado antes do julgamento do mérito da
demanda.
Há certas situações que recomendam a imediata adoção de providências urgentes para
que a coação ilegal não cause, direta ou indiretamente, prejuízos irreversíveis à liberdade
de locomoção do Paciente, desde que presentes dois requisitos fundamentais cumulativos:
o periculum in mora, quando existe probabilidade de dano irreparável; e o fumus
boni iuris, quando os elementos da impetração evidenciam, inequivocamente, a
existência de ameaça de ilegalidade na restrição de liberdade do Paciente.
Recurso de Agravo Interno não acolhido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer do Agravo Interno interposto pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar em relação ao deferimento da liminar nos autos do Habeas Corpus nº
7000438- 79.2021.7.00.0000. No mérito, por unanimidade, em não acolher o Agravo Interno interposto
pelo representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para manter inalterada a Decisão deste Relator,
de 24/6/2021, que concedeu a liminar de salvo conduto, nos autos do Habeas Corpus nº 7000438-
79.2021.7.00.0000, para garantir aos Pacientes BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON ALBERTO BODE e
MARCOS DA SILVA E SOUZA o direito ao silêncio por ocasião das inquirições na sindicância interna que tenha
como supedâneo os fatos estritamente ligados ao IPM nº 7000152-41.2021.7.02.0002, bem como o
acompanhamento de defesa técnica.

Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/02/2022 17:58:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185828dd5

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), por intermédio de seu
presentante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 123, inciso I, do Regimento Interno
do STM (RISTM), contra a Decisão deste Relator, de 24/6/2021, que concedeu a liminar de salvo conduto, nos
autos do HC 7000438-79.2021.7.00.0000, para garantir aos Pacientes BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON
ALBERTO BODE e MARCOS DA SILVA E SOUZA o direito ao silêncio por ocasião das inquirições na sindicância
interna que tenha como supedâneo os fatos estritamente ligados ao IPM nº 7000152-41.2021.7.02.0002,
bem como o acompanhamento de defesa técnica, não podendo os Pacientes se eximirem da obrigação
constitucional de prestar contas, nos termos do art. 70, parágrafo único, da CF/88.

A intimação eletrônica, referente à Decisão guerreada, foi expedida em 13/7/2021 (HC 7000438-
79.2021.7.00.0000, evento 14). No dia 14/7/2021, o MPM protocolou recurso de agravo interno.

Consta das razões recursais a insurgência acerca da liminar deferida por este Relator. De início, o
Recorrente considera atendido o critério da fixação da competência da JMU, porquanto observa a conexão
entre a sindicância interna e a persecução penal. Dessa forma, aduz ser a competência criminal mais ampla,
mormente porque há clara conexão entre o processo administrativo e o penal militar.

No entanto, acerca do provimento liminar, entende o Parquet que, no caso concreto, "os pacientes já estão
indiciados, logo não podem ser equiparados a quem vai ser ouvido como testemunha". Assim, a
permanência em silêncio já decorreria dessa condição. Aduz que "faria sentido o HC preventivo se
estivessem sendo ouvidos como testemunhas, mas, em verdade, estão sendo investigados."

Assim, pugna o Recorrente pelo efeito regressivo, qual seja, a retratação do Relator acerca do deferimento
da liminar, em caso negativo, que o Recurso seja submetido ao Plenário desta Corte.

Os agravados apresentaram suas contrarrazões recursais em 7/10/2021 (evento 17). Nelas consta que, in
verbis:

(...) Conforme bem salientado pelo E. Ministro Relator quando da acertada concessão da
ordem liminarmente, os fatos investigados nos autos do IPM são exatamente os mesmos
apurados em outros procedimentos administrativos paralelos, cada qual com seu objetivo
em especifico (ex: apuração de dano ao erário, apuração de transgressão disciplinar etc...),
todavia, ao contrário do que aduz o Parquet, não fica clara a intimação dos Pacientes na
condição de investigados, o que por óbvio garantiria a eles o direito ao silêncio.
Assim, inúmeros procedimentos paralelos foram instaurados, conforme já mencionado,
recebendo os Pacientes intimações para prestar esclarecimentos sem a clara classificação
da condição de investigados com a justificativa de tratar-se de procedimento preliminar,
sendo necessária a manutenção da ordem para garantir a possibilidade de os Pacientes
calarem-se perante tais procedimentos sem que esta postura lhes gere novas apurações
disciplinares, independente da qualidade processual em que forem ouvidos.

A despeito das teses apresentadas, mantenho inalterada a Decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, e submeto o presente Agravo Interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do § 2º
do art. 123 do RISTM.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/02/2022 17:58:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185828dd5

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Prefacialmente, de valia salientar que o não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno poderia
ter sido apreciado por ocasião do juízo de prelibação, no início do seu processamento, nos termos do art. 13,
inciso V, do Regimento Interno do STM. Contudo, não fora feito em homenagem ao princípio da
colegialidade.

Em que pese o presente recurso ter sido interposto tempestivamente, preliminarmente, dele não conheço,
por ser incabível, alinhando-me ao entendimento perfilhado na jurisprudência desta Corte, bem como das
demais Cortes Superiores, com destaque para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal
Federal.

Ademais, na medida em que este Relator, ao deferir a liminar, a fundamentou satisfatoriamente, mostra-se
descabida a interposição do recurso de Agravo Interno. Isso porque inexiste ilegalidade ou teratologia na
decisão impugnada apta a justificar o efeito regressivo da tutela de urgência concedida, porquanto ela se
confunde com o próprio mérito da impetração do writ.

Com efeito, o atendimento do pleito liminar em Habeas Corpus não configura, na hipótese, qualquer afronta
ao direito do Parquet das Armas. A Decisão ora combatida foi exarada por autoridade judiciária competente
e emerge legitimamente no cenário jurídico como uma das possibilidades constantes do Remédio Heroico.

Desse modo, na medida em que o art. 123 do RISTM (Regimento Interno do Superior Tribunal Militar) dispõe,
entre as hipóteses, caber o recurso de Agravo Interno contra a decisão de relator que causar prejuízo às
partes, na perspectiva aqui deduzida, não se observa "prejuízo à parte", na acepção do dispositivo
regimental.

Noutro giro, a contrário sensu, o inconformismo quanto ao indeferimento do pleito liminar em sede de
Habeas Corpus não encontra guarida na jurisprudência pátria, seja por meio de Agravo Interno, seja por
intermédio de nova impetração de Remédio Heroico, conforme consta no enunciado nº 691 da Súmula do
STF.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes desta Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS.
DESCABIMENTO.
A jurisprudência do STM está acorde com o entendimento já consagrado nas demais Cortes
Superiores, dentre as quais se destacam o STF e o STJ, no sentido de que não cabe
agravo regimental contra decisão de Relator que defere ou indefere liminar em
Habeas Corpus.
Agravo não conhecido, por incabível. Decisão unânime.
(STM. Agravo Regimental nº 2007.01.034381-5. Rel. Gen Ex FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
FERNANDES. Julgamento: 25/9/2007) (destaque nosso.)

AGRAVO REGIMENTAL "IN" HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
DESATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES. SUPOSTO PREJUÍZO AO PACIENTE.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1) O indeferimento de pleito liminar, em sede de habeas corpus, exarado por seu Relator,
calcado, sobretudo, na ausência de atendimento cumulativo dos pressupostos ensejadores
da providência requerida ("fumus boni iuris" e "periculum in mora") descaracteriza o
hipotético "prejuízo às partes" desafiador do Agravo Regimental. Exegese que se emprega
ao disposto no art. 118 do RISTM, com respeito ao contexto em espécie.
2) Na esteira de precedentes provenientes da Augusta Corte e do STJ, encontra-se
sedimentado na jurisprudência deste Tribunal o entendimento no sentido de ser incabível
Agravo Regimental contra decisão de Relator que, em habeas corpus, defere ou indefere,
fundamentadamente, pedido de medida liminar.
3) Agravo não conhecido por ser incabível.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/02/2022 17:58:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185828dd5
Decisão unânime.

(STM. Agravo Regimental nº 0000178-63.2017.7.00.0000. Rel. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgamento: 26/9/2017)

Nessa mesma diretriz, segue o Tribunal da Cidadania (STJ), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO. CONHECIDO.
1. A possibilidade de sustentação oral em agravo regimental no Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça demanda expressa previsão legal, a qual inexiste no Código de
Processo Civil de 2015, porquanto o art. 937, VII, foi vetado. Por outro lado, o Regimento
Interno desta Corte veda a sustentação oral no julgamento do agravo regimental,
consoante disposto em seus artigos 159, IV, e 158.
2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de
que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator
que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. Precedentes.
3. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento
da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal
confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica em análise mais detalhada dos
autos, devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado, após manifestação do
Ministério Público Federal.
4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 611.115 - RO. Rel. MINISTRO JOEL ILAN
PACIORNIK. Julgamento: 9/10/2020) (destaque nosso.)

Por fim, haure-se do Supremo Tribunal Federal entendimento congênere ao aqui esposado, in verbis:

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESCABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA
LIMINAR.
1. É pacífica a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não admitir Agravo contra deferimento ou indeferimento de medida
liminar, no todo ou em parte, seja em processo de "Habeas Corpus", seja de
Mandado de Segurança. Precedentes.
2. Agravo não conhecido.

(STF. Agravo no Mandado de Segurança nº 24.130-6 - DF Rel. MINISTRO SYDNEY SANCHES.
Julgamento: 18/3/2002) (destaque nosso.)

Dessa forma, em total consonância com a jurisprudência colacionada, o presente Agravo Interno não
comporta conhecimento.

Pelo exposto, não conheço do Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar em
relação ao deferimento da liminar nos autos do Habeas Corpus nº 7000438-79.2021.7.00.0000.

MÉRITO

Caso superada a preliminar, no mérito, o presente recurso não comporta deferimento.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), por intermédio de seu
presentante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 123, inciso I, do Regimento Interno
do STM (RISTM), contra a Decisão deste Relator, de 24/6/2021, que concedeu a liminar de salvo conduto, nos
autos do HC 7000438-79.2021.7.00.0000, para garantir aos Pacientes BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON
ALBERTO BODE e MARCOS DA SILVA E SOUZA o direito ao silêncio por ocasião das inquirições na
sindicância interna que tenha como supedâneo os fatos estritamente ligados ao IPM nº 7000152-

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/02/2022 17:58:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185828dd5
41.2021.7.02.0002, bem como o acompanhamento de defesa técnica.

De início, o Habeas Corpus nº 7000438-79.2021.7.00.0000 fora impetrado, em 23/6/2021, perante o Juízo da
1ª Auditoria da 2ª CJM, que reconheceu a sua incompetência, nos termos do art. 30, inciso I-C, da Lei de
Organização Judiciária da JMU (Lei nº 8.457/92), mormente porque a apontada autoridade coatora, o Major
Brigadeiro do Ar Ricardo José Freire de Campos (Comandante da GUARNAE-SJ - Guarnição de Aeronáutica de
São José dos Campos - SP), foi o responsável pela instauração do IPM nº 7000152-41.2021.7.02.0002,
através da Portaria GUARNAE-SJ nº 7, de 22/2/2021, em trâmite na 1ª Auditoria da 2ª CJM, com o fito de
apurar eventual delito de estelionato contra a Administração Militar, em continuidade delitiva, conforme art.
251, § 3º, do CPM.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o citado IPM foi instaurado para apuração dos fatos constantes da
solução de sindicância de Portaria GUARNAE-SJ nº 30, de 16/10/2021, que indicou supostas irregularidades
na utilização do Túnel de Vento do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), Organização Militar da
Aeronáutica, tendo como supostos envolvidos os ora Pacientes.

Aduzem que inobstante a solução do IPM tenha ratificado o indiciamento dos Pacientes, algumas diligências
complementares foram solicitadas, entre elas, nova colheita de depoimento acerca dos fatos tratados no
IPM, agora no bojo de processos administrativos correlatos, o que, à sua ótica, caracteriza "o justo receio da
prática ilegal que acarreta em constrangimento ao direto dos Pacientes em não produzirem provas contra
si.".

Registram, ainda, que deve haver primazia da ampla defesa devendo os Pacientes, em todos os atos da
persecução penal, mesmo que por via oblíqua, serem devidamente acompanhados por defesa técnica, em
observância do que apregoa o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Lei nº 8.906/94.

Em complemento, informam que um dos pacientes, o civil MARCOS DA SILVA E SOUZA, foi intimado pela
Comissão de Auditoria Interna na ACE-L 2021 "para prestar informações e apresentar documentos até às
12:00h do dia 24/06/2021 (5ª Feira), os quais podem vir a serem usados como prova contra si ou contra os
demais Pacientes, caso não haja a concessão da medida liminar aqui vindicada antes dessa data, conduzirá
à inocuidade a prerrogativa constitucional do nemo tenetur se detegere."

Por essas razões, requereram a concessão de liminar para, in verbis:

"antes de os Pacientes serem obrigados a prestarem informações escritas ou orais (novos
depoimentos), de modo a que seja resguardado:

i. o direito de responder as perguntas que, a seu juízo, não configurem violação àquela
prerrogativa;
ii. o direito de se fazer acompanhar de advogado em depoimentos para o exercício de sua
defesa técnica;
iii. o direito de responder perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo os
depoentes da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais, salvo quando inseparáveis
da exposição fática;
iv. e, por fim, por ocasião do exercício desses direitos, não possa sofrer qualquer ameaça
ou constrangimento físico ou moral, franqueando-se (em ultima ratio) a possibilidade de
fazer cessar a sua participação no depoimento."

De início, o Recorrente ressalta a conexão existente entre o processo penal militar e o administrativo, neste
caso, a Comissão de Auditoria Interna, evidenciando, assim, a competência da JMU para apreciar o pleito.

Acerca do provimento liminar, entende o Parquet que, no caso concreto, "os pacientes já estão indiciados,
logo não podem ser equiparados a quem vai ser ouvido como testemunha". Assim, a permanência em
silêncio já decorreria dessa condição. Aduz que "faria sentido o HC preventivo se estivessem sendo ouvidos
como testemunhas, mas, em verdade, estão sendo investigados."

Em continuidade aos seus argumentos, o presentante do MPM argumenta que, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/02/2022 17:58:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185828dd5
"a decisão em apreço concede um direito que já é intrínseco ao fato de os pacientes
estarem na condição de investigados, portanto, não se mostra prima facie, com qualquer
efeito concreto. No entanto, a liminar no writ pode se revelar como um empecilho às
investigações na órbita administrativa, e até ser medida a justificar fraude processual,
embaraços às diligências investigatórias e toda e qualquer medida que tenham
possibilidade de dificultar a apuração dos fatos. Não se está dizendo que isso vai
acontecer, mas a extensão dos efeitos da liminar sobre o processo administrativo pode isso
acarretar tumulto na sua tramitação, sendo certo que, como dito, não existe plausibilidade
para a medida pleiteada, haja vista que os pacientes já estão na condição de indiciados."

Como consabido, a medida liminar tem conteúdo provisório e possui o escopo de resguardar eventuais
direitos do jurisdicionado antes do julgamento do mérito da demanda.

Há certas situações que recomendam a imediata adoção de providências urgentes para que a coação ilegal
não cause direta ou indiretamente prejuízos irreversíveis à liberdade de locomoção do Paciente, desde que
presentes dois requisitos fundamentais cumulativos: o periculum in mora, quando existe probabilidade de
dano irreparável; e o fumus boni iuris, quando os elementos da impetração evidenciam, inequivocamente, a
existência de ameaça de ilegalidade na restrição de liberdade do Paciente.

Em relação ao fumus boni iuris, quanto à medida pleiteada, em juízo de cognição sumária, diante dos
elementos disponíveis no momento, entendi denotarem-se plausíveis. A verossimilhança das alegações
deduzidas na inicial do writ estava presente.

O periculum in mora também se denotava caracterizado, porquanto a demora poderia fazer com que a
tutela jurídica pretendida, ao ser concedida em momento futuro, não mais tivesse eficácia ou estivesse
profundamente aviltada.

Com efeito, o Recorrente trouxe, a título de fundamentação do presente recurso, os mesmos argumentos
contidos no Parecer apresentado no HC 7000438-79.2021.7.00.0000, que serão apreciados por ocasião do
julgamento do writ, pautado para a sessão vigente de julgamento (29/11/2021 ao dia 2/12/2021) - Processo
nº 1 da Pauta, de modo que, malgrado não haja razão para a cassação da liminar outrora concedida,
confunde-se com o próprio mérito do Remédio Heroico.

Dessa forma, a questão é, a princípio, controvertida, e reflete, além da identidade com o mérito do Habeas
Corpus, a necessidade de profunda análise do contexto dos autos.

Noutra banda, à luz da asserção disposta nos elementos acostados aos autos, vislumbrei, ao menos
perfunctoriamente, em etapa cautelar, a ocorrência dos alegados constrangimentos ilegais ou de violações
às garantias fundamentais que abrigassem os Agravados por estarem sendo investigados em procedimento
legítimo, que, muito embora estejam perscrutados em procedimento administrativo, estão intimamente
imbricados com o IPM (Inquérito Policial Militar) nº 7000152- 41.2021.7.02.0002, em trâmite na 1ª Auditoria
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).

De valia lembrar que o princípio nemo tenetur se detegere é gênero do qual o direito ao silêncio é uma de
suas ramificações. Por isso, ele não protege apenas o direito de o acusado não depor contra si, mas também
o de não se sujeitar a quaisquer diligências que necessitam de sua colaboração.

Portanto, por entender que estavam presentes os requisitos para a concessão, deferi a medida liminar
requerida.

Por todo o exposto, voto pelo não acolhimento do Agravo Interno interposto pelo presentante da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para manter inalterada a Decisão deste Relator, de 24/6/2021, que
concedeu a liminar de salvo conduto, nos autos do HC 7000438-79.2021.7.00.0000, para garantir aos
Pacientes BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON ALBERTO BODE e MARCOS DA SILVA E SOUZA o direito ao
silêncio por ocasião das inquirições na sindicância interna que tenha como supedâneo os fatos estritamente
ligados ao IPM nº 7000152-41.2021.7.02.0002, bem como o acompanhamento de defesa técnica.